Tribunal: CARF
Processo: 17095.720210/2022-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720210/2022-22
ACÓRDÃO
1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
LUCRO
ARBITRADO.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
LEGALIDADE.
O imposto devido no decorrer do ano-calendário será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou apresentar escrituração em desacordo com a
legislação comercial revelando evidentes indícios de fraude ou contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE.
A revisão do lançamento de ofício com base em alegações de vedação ao
confisco (art. 150, IV, da Constituição da República) dependeria da
declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos legais aplicáveis, o que
é vedado neste Carf (Súmula no 2).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de interesse comum, para fins de
aplicação do art. 124, I, do CTN, quando não for demonstrada a
participação direta ou indireta do responsabilizado na ocorrência do fato
gerador. Interesse jurídico que não se confunde com o meramente
econômico. Existência de grupo econômico que é insuficiente para
caracterizar a responsabilidade tributária. Ausência de prova da ocorrência
de fraude, dolo ou simulação.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade. Ainda, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i)
em conhecer parcialmente o recurso de STO Atacadista de Alimentos Ltda., quanto à alegação de
tempestividade, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento; (ii) em conhecer os recursos do
Contribuinte STO Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda e do Responsável solidário STO
Atacadista de Alimentos Eireli, e em lhes negar provimento; e (iii) em conhecer os recursos
interpostos pelos Responsáveis solidários Sys Participações S/A e S.A. Atacadista de Alimentos
Ltda. e em lhes dar provimento parcial, somente para excluir a responsabilidade tributária
atribuída com fundamento no art. 124, inc. I, do CTN.
Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por SYS PARTICIPAÇÕES S/A (fls.
1.079/1.105), S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (fls. 1.120/1.146), STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI
(fls. 1.162/1.187), STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (fls. 1.201/1.216) e STO ATACADISTA
DE ALIMENTOS LTDA. (fls. 1.227/1.253) em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 01 (DRJ01) que (i) não conheceu a Impugnação apresentada por STO ATACADISTA
DE ALIMENTOS LTDA. e (ii) negou provimento às demais Impugnações, mantendo integralmente a
responsabilização e o crédito tributário.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 535/622) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2017 e 2018, em função de
arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de mercadorias. Os valores
foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício, sem qualificação. Também há exigência de
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
3
multas regulamentares por descumprimento do prazo de entrega da ECD dos anos-calendário
2016, 2017 e 2018, bem como pela apresentação extemporânea da EFD-Contribuições nos anos-
calendário 2017, 2018 e 2019.
3.
Embora o contribuinte autuado seja a STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.,
foi atribuída responsabilidade tributária às pessoas jurídicas SYS PARTICIPAÇÕES S/A, S.A. ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA., STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI e STO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., com
fundamento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
4.
Por bem sintetizar os fatos apurados que deram origem às exigências, adoto parte
do Relatório Fiscal formulado pela Fiscalização (fls. 623/647):
III - DA OMISSÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL (ECD/ECF)
Constatamos que o contribuinte se encontrava omisso quanto à entrega da ECD e
da ECF no período selecionado para fiscalização, embora tenha uma receita bruta
(faturamento) e uma movimentação financeira expressiva conforme abaixo:

O contribuinte foi intimado por meio do Termo de Início de Fiscalização e do
Termo de Intimação Fiscal no 01, para apresentar o recibo de entrega da
escrituração contábil e fiscal (ECD/ECF) para o Sped.
Posteriormente o contribuinte apresentou os Recibos de Entrega de Escrituração
Contábil Digital (ECD) e da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos anos 2017 a 2018.
Efetuamos a download do ambiente Sped dos arquivos para fins de análise:
ECD 2017 – Hash 8F5898A48F5AF0B3DE1BDBBCC1FBE0331AEE28CA
ECD 2018 – Hash 72BBD9D3F335C4B711488D268AF7047704235C32
A Cópia da Requisição das ECD’s e o arquivo ECD de 2017-2018 estão juntados ao
processo.
ECF 2017 a 2018 – Data da transmissão para o Sped 28/12/2020.
Houve Notificação de Lançamento da multa por atraso na entrega das ECF.
Será lançado neste auto a multa por atraso/omissão na entrega da ECD dos
períodos 2016 a 2018.
IV - DOS LIVROS FISCAIS: APURAÇÃO DO ICMS / REGISTRO DE ENTRADA /
REGISTRO DE SAÍDA E LIVRO DE INVENTÁRIO
O fiscalizado possui os seguintes estabelecimentos registrados no CNPJ:
1) CNPJ 03.932.949/0001-18 (matriz), no Distrito Federal;
2) CNPJ 03.932.949/0002-07 (filial), no estado de Goiás;
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
4
3) CNPJ 03.932.949/0003-80 (filial), no estado do Tocantins;
4) CNPJ 03.932.949/0004-60 (filial), no estado de Minas Gerais;
5) CNPJ 03.932.949/0005-41 (filial), no estado da Bahia;
6) CNPJ 03.932.949/0006-22 (filial), no Distrito Federal (com data de abertura em
01/11/2017).
Foi baixado do ambiente Sped arquivos EFD ICMS/IPI dos estabelecimentos filiais
0004 (Minas Gerais) e 0005 (Bahia). Os arquivos EFD ICMS IPI estão juntados
como arquivo não paginável à fl. 220.
Não foram encontrados os arquivos EFD ICMS IPI das filiais 0002 (Goiás) e 0003
(Tocantins).
O Livro Fiscal Eletrônico (Distrito Federal) da matriz (0001) e filial 0006 não consta
na base do Sped. Foi exigido que o contribuinte apresentasse estes arquivos à
fiscalização porém o contribuinte não atendeu à exigência. Diante da recusa do
contribuinte em apresentar os LFE, os arquivos foram solicitados à Secretaria de
Estado de Economia do Distrito Federal com base no Convênio de Cooperação
Técnica firmado com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de
Estado de Economia do Distrito Federal. Os arquivos foram solicitados por meio
do OFÍCIO No 0.056/2021 - EFI IRPJ 1 / DRF GOI / VR 01RF DEFIS / RFB, de
23/08/2021 e apresentados por meio do Ofício No 2591/2021 -SEEC/SEF/SUREC
(fls. 509/513). Os arquivos LFE estão juntados como arquivo não paginável às fls.
219.
Conforme Termo de Intimação Fiscal no 03, cuja ciência ao contribuinte se deu em
25/02/2021, foi exigido a apresentação do Livro de Inventário (controle de
estoque de mercadorias) devidamente preenchidos (no arquivo EFD ICMS/IPI do
ambiente Sped) dos estabelecimentos filiais de CNPJ 03.932.949/0004-60 e
03.932.949/0005-41 - de 01/12/2015 até 31/12/2018.
No mesmo TIF no 03, foi exigido a apresentação do Livro Fiscal Eletrônico do
estabelecimento matriz (CNPJ 03.932.949/0001-18) que contenha a escrituração
do Livro de Entradas, Livro de Saídas, Livro de Apuração do ICMS e Livro de
Inventário bem como o comprovante de entrega do(s) referido(s) livro(s)para o
órgão competente do Governo do Distrito Federal. - de 01/01/2016 até
31/12/2018.
Como o contribuinte não atendeu à intimação, foi novamente REINTIMADO
conforme Termo de Intimação Fiscal no 04, cuja ciência ao contribuinte se deu em
18/03/2021, foi exigido a apresentação do Livro de Inventário de todos os
estabelecimentos (matriz e filiais) do período 31/12/2016 a 31/12/2018.
Foi consignado no Termo de Intimação que o livro de Inventario deverá estar
registrado na EFD ICMS/IPI ou no LIVRO FISCAL ELETRONICO, dependendo de
qual arquivo esteja obrigado a apresentar nos termos da legislação
estadual/distrital no período abrangido.
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
5
Foi exigido também no Termo de Intimação Fiscal no 04, a apresentação do LIVRO
FISCAL ELETRONICO ou EFD ICMS/IPI do estabelecimento matriz(CNPJ
03.932.949/0001-18) - Período 01/01/2017 a 31/12/2018.
O Livro Fiscal Eletrônico (LFE) é o livro obrigatório exigido pelo Governo do
Distrito Federal no período fiscalizado. O Livro deverá conter o registro de
Entrada, de Saída, de Apuração do ICMS e de Inventário.
Verificamos por meio de NFe que os estabelecimentos matriz 0001 (Distrito
Federal) e filiais 0004 (Minas Gerais) e 0005 (Bahia) tiveram movimento de
mercadorias nos anos 2017 e 2018 como emitente e como destinatário de NFe.
Para os demais estabelecimentos (Filiais 0002-Goiás, 0003-Tocantins e 0006-
Distrito Federal) não foi detectado NFe na base Sped. Esclareça-se porém que
mesmo na hipótese do estabelecimento não apresentar movimento de
mercadorias este é obrigado a apresentar EFD ICMS IPI ou o LIVRO FISCAL
ELETRÔNICO (no caso do DF).
Para exemplificar citamos a legislação no caso do Estado de Goiás em que dispõe
que a obrigatoriedade da EFD abrange todos os estabelecimentos do contribuinte,
que possuem o mesmo CNPJ base, localizados em Goiás (§ 2o, art.
356-D do RCTE). No caso de abertura de filial, a mesma está obrigada à EFD a
partir do início de sua atividade (§ 3o, art. 356-D do RCTE). Dessa forma, caso o
CNPJ da empresa esteja incluído na lista de obrigados à EFD, todos os seus
estabelecimentos estarão obrigados a entregar o arquivo da EFD.
Da análise do LFE ano 2017 e 2018 apresentado pela Secretaria de Estado de
Economia do Distrito Federal verificamos que há divergências nestes livros em
comparação com as notas fiscais eletrônicas: a) os meses de 10/2017 a 02/2018
estão zerados enquanto que há um volume expressivo de notas fiscais emitidas
neste período; b) os valores informados no livro para os demais períodos estão
menores que os valores das notas fiscais eletrônicas. Em virtude disso será
utilizado o valor encontrado nas Notas Fiscais Eletrônicas para apuração dos
tributos devidos e das penalidades.
De acordo com o art. 260 do Decreto 3.000/99 (RIR/99) e art. 275 do Decreto
9.580/2018 (RIR 2018), a pessoa jurídica deverá possuir, além dos livros de
contabilidade previstos em leis e regulamentos, o livro de registro de inventário.
De acordo com o Guia Prático EFD-ICMS/IPI, Versão 2.0.20 e Versão 2.0.22,
atualizado na data 01/01/2017 e 01/01/2018 respectivamente, o Livro de
Inventário deverá ser registrado no BLOCO H da EFD ICMS/IPI.
Pontuamos
que
os
estabelecimentos
CNPJ
no
03.932.949/0004-60
e
03.932.949/0005-41 tiveram movimentação significativa de mercadorias no
período fiscalizado.
Analisamos os arquivos da EFD ICMS/IPI dos estabelecimentos que constam no
ambiente
Sped
(estabelecimentos
de
CNPJ
no
03.932.949/0004-60
e
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
6
03.932.949/0005-41) e constatamos que não há informações do inventário de
mercadorias no BLOCO H desses arquivos nos anos 2017 e 2018.
Analisamos também os arquivos LFE do período fiscalizado e constatamos que
não há informações do inventário de mercadorias no BLOCO H destes arquivos.
Esclarecemos aqui que não houve, em nenhum momento, colaboração por parte
do fiscalizado, uma vez que não respondeu às intimações e não apresentou
justificativas pela não apresentação dos itens exigidos, e embora tenha solicitado
prorrogação de prazo não apresentou a documentação exigida.
V – DAS COMPRAS DA STO LTDA - FORNECEDOR STO EIRELI
Com base nas Notas Fiscais Eletrônicas, analisamos as compras de mercadorias
efetuadas pelo sujeito passivo STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA (doravante denominada simplesmente STO LTDA) no período fiscalizado e
constatamos que cerca de 100% das mercadorias foram adquiridas de apenas um
único fornecedor, a STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI (doravante
denominada simplesmente STO EIRELI), como demonstra o quadro a seguir:

Juntamos no processo a planilha com a relação de notas fiscais de compra de
mercadorias nos anos 2017 e 2018, planilha 01-COMPRAS STO LTDA DA STO
EIRELI 2017 e planilha 02-COMPRAS STO LTDA DA STO EIRELI 2018 (juntado como
arquivo não paginável às fls 514/515).
O contribuinte foi intimado por diversas vezes a apresentar a comprovação hábil e
idônea do pagamento das compras do fornecedor STO EIRELI nos anos de 2017 e
2018. Como exemplo, no Termo de Intimação Fiscal no 06 foi juntado anexos da
conta contábil da ECD contendo a relação de lançamentos contábeis (indício de
prováveis pagamentos) para que o contribuinte apresentasse a comprovação
hábil e idôneo desses lançamentos (foi relacionado tanto lançamentos a crédito
da conta CAIXA como lançamentos a crédito das contas bancárias). O contribuinte
se reservou simplesmente a solicitar prorrogação de prazo mas não apresentou
nenhum documento comprobatório.
Os valores totais de pagamentos à STO EIRELI que foram exigidos comprovação
por parte do sujeito passivo estão discriminados na tabela abaixo:
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
7

Analisando a conta contábil do passivo 2110101093 - STO ATACADISTA DE
ALIMENTOS EIRELI, verificamos que os lançamentos a crédito com histórico
COMPRA A PRAZO (fornecedor STO EIRELI), teve o montante total em 2017 da
ordem de R$ 248.154.391,21. (Razão da conta 2110101093 - STO ATACADISTA DE
ALIMENTOS EIRELI com a seleção de lançamentos relacionados na planilha 03-
CONTA CONTÁBIL FORNECEDOR STO EIRELI - COMPRAS – 2017, juntado como
arquivo não paginável à fl. 516).
Fazendo um comparativo com os dados obtidos nas NFe verificamos que as
compras no ano de 2017 do fornecedor STO EIRLEI é da ordem de R$
234.628.385,64, havendo uma diferença registrada a maior em conta de passivo
de R$ 13.526.005,57 (R$ 248.154.391,21 - R$ 234.628.385,64).
Por outro lado, a baixa do fornecedor STO EIRELI representados por lançamentos
a débito na conta 2110101093 - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, no ano
de 2017, foi R$ 244.276.127,29 (excluído os débitos representados por devolução
de vendas no histórico do lançamento contábil).
O contribuinte foi intimado a apresentar justificativas para as diferenças apuradas
e nada apresentou.
Analisando a conta de passivo 2110101093 - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS
EIRELI, verificamos que os lançamentos a crédito com histórico COMP. A PRZ
(COMPRA A PRAZO), teve o montante total em 2018 da ordem de R$
182.355.286,78. (Razão da conta 2110101093 - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS
EIRELI com a seleção de lançamentos relacionados na planilha 04-CONTA
CONTÁBIL FORNECEDOR STO EIRELI - COMPRAS – 2018, juntado como arquivo
não paginável à fl. 517).
Fazendo um comparativo com os dados obtidos nas NFe verificamos que as
compras no ano de 2018 do fornecedor STO EIRELI é da ordem de R$
166.588.482,76, havendo uma diferença registrada a maior em conta de passivo
de R$ 15.766.804,02 (R$ 182.355.286,78 - R$ 166.588.482,76).
Por outro lado, a baixa do fornecedor STO EIRELI representados por lançamentos
a débito na conta 2110101093 - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, no ano
de 2018, foi R$ 185.931.645,89. Valor superior às compras efetuadas em 2018
tendo como fornecedor a STO EIRELI que foi de R$ 166.588.482,76.
O contribuinte foi intimado a apresentar justificativas para as diferenças apuradas
e nada apresentou.
VI – DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E DA CONTA CONTÁBIL CAIXA
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
8
Constata-se uma grande movimentação de recursos na conta contábil CAIXA da
empresa STO LTDA no ano 2017.
A fiscalizada foi intimada por diversas vezes a justificar e apresentar
documentação comprobatória das operações registradas em sua contabilidade na
conta CAIXA, referente aos pagamentos (como exemplo temos os dados
relacionados no anexo I do Termo de Intimação Fiscal No 06, montante da
amostra de R$ 40.444.554,63). O fiscalizado porém não apresentou nenhuma
justificativa em resposta às intimações.
Aprofundando a análise da contabilidade da STO LTDA no período fiscalizado,
verificamos que constam operações a CRÉDITO na conta CAIXA em contrapartida
(débito) com a conta STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI de cerca de 40
milhões de reais em 2017 com o histórico “PG REFERENTE PG REFERENTE NF'S
STO ATACADISTA EIRELI” (juntado a planilha 05-RAZÃO DA CONTA CAIXA -
CONTRAPARTIDA STO EIRELI - PGTOS PARA STO EIRELI – 2017, como arquivo não
paginável à fl. 518. Causa estranheza essa grande movimentação de recursos
tendo como origem a conta CAIXA uma vez que é esperado a utilização do sistema
bancário para transferência de tal monta de recursos.
Além do mais, verifica-se muitos pagamentos saindo do CAIXA com valor acima de
um milhão de reais como demonstrado na planilha anexa.
O contribuinte foi intimado a apresentar comprovação hábil e idônea das
operações referentes a Débitos e Créditos na conta CAIXA no ano de 2018
conforme relação contida no ANEXO IV do Termo de Intimação Fiscal no 4 (ciência
em 18/03/2021) no montante de R$ 14.227.177,25. Os lançamentos extraídos da
ECD estão discriminados na planilha 06-RAZÃO CONTA CAIXA DÉBITO-CRÉDITO –
2018 (juntado como arquivo não paginável à fl. 519). O contribuinte não
respondeu às intimações.
VII – DAS DESPESAS COM FRETES E CARRETOS – 2017-2018
Foi exigido, por meio de diversas intimações (tais como o Termo de Intimação
Fiscal no 02, Termo de Intimação 04, Termo de Intimação 06), a comprovação
hábil e idônea do pagamento das despesas com Fretes e Carretos nos anos 2017 e
2018 conforme relação extraída da ECD e reproduzida na planilha 07-Despesas
Com Fretes e Carretos 2017 e 08-Planilha Anexo Despesas Com Fretes e Carretos
2018.
O contribuinte não apresentou a documentação comprobatório das despesas com
fretes e carretos exigidos bem como não apresentou nenhuma justificativa
plausível.
O total de débitos na conta FRETES E CARRETOS em 2017 foi de R$ 18.530.899,39.
Transferidos para o resultado do exercício.
O razão da conta 4010100001 - FRETES E CARRETOS está anexado como arquivo
não paginável à fl. 520. (Planilha 07-FRETES E CARRETOS - RAZÃO – 2017)O total
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
9
de débitos na conta FRETES E CARRETOS em 2018 foi de R$ 11.651.600,79.
Transferidos para o resultado do exercício.
O razão da conta 4010100001 - FRETES E CARRETOS está anexado como arquivo
não paginável à fl. 521. (Planilha 08-FRETES E CARRETOS - RAZÃO – 2018)Verifica-
se que a conta contábil 4010100001 - FRETES E CARRETOS está no grupo de
Despesas Administrativas e representa 69% e 56% do grupo Despesas
Administrativas respectivamente no ano 2017 e 2018.
O histórico dos registros contábeis dos lançamentos de fretes e carretos foi feito
de forma genérica, sem possibilidade de identificação a que se referem e
considerando o fato de que o contribuinte não apresentou documentos
referentes a essas despesas.
Da análise dos dados verifica-se, por exemplo, que em 2017 o valor informado na
ECD com fretes e carretos não tem correspondência com o valor do frete indicado
nas NFe pois quase 100% das compras tem como fornecedor a STO EIRELI e nesta
as NFe ou saíram com frete por conta do remetente ou saíram sem ocorrência de
transporte (grande maioria nesta última modalidade). Por outro lado não
encontramos notas fiscais de serviço com CFOP relativos a transporte CFOP 5.933
ou 6.933 nem com a STO LTDA como destinatário nem como remetente.
De acordo com pesquisa na base Sped CTe, verificamos que o valor total do frete
das mercadorias cujo destino e tomador do serviço é a STO LTDA nos anos de
2017 e 2018 foi de cerca de 10 mil reais apenas.
Da mesma forma, o valor total do frete das mercadorias cujo remetente e
tomador do serviço é a STO LTDA nos anos de 2017 e 2018 foi de cerca de 190 mil
reais, valor ínfimo comparado com o registrado na contabilidade com despesas de
fretes e carretos.
Continuando a pesquisa, em consulta à base Sped NFe de todas as notas emitidas
pela STO LTDA, verifica-se que o valor do frete informado foi ZERO.
Assim, podemos concluir que, com base nas informações das Notas Fiscais
Eletrônica emitidas no DF (informações sobre o transporte de mercadorias dentro
da jurisdição do DF) bem como com base em informações obtidas nos CTe
(transporte para ou de outras unidades da federação), as despesas informadas
pela STO LTDA com fretes e carretos em sua contabilidade não condizem com as
informações dos documentos fiscais (NFe e CTe).
Esclarecemos que, pelo fato de aplicarmos o arbitramento do lucro com base na
receita bruta, estas despesas de fretes e carretos não influirão o resultado, a
menos que se aplicasse a apuração pelo Lucro Real, porém estes fatos vem
corroborar que a contabilidade do contribuinte não está amparada por
documentação hábil e idônea e possui indícios de não espelhar a realidade dos
fatos.
VIII – DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
10
De acordo com a ECF apresentada dos anos 2017 e 2018, a composição do Custo
das Mercadorias Vendidas (CMV) é a seguinte (conforme consta no registro L210):

Obs.: Acreditamos que houve um erro na classificação de compras no mercado
externo no 4o Trim/2017, sendo que deveria ser classificado como mercado
interno.
Verifica-se que a compra de mercadorias (excluído os impostos recuperáveis)é o
principal item que compõe o CMV registrado na ECF. No ano de 2017 o total de
compras equivale a 207 milhões e no ano de 2018 equivale a 153 milhões.
Conforme já relatado anteriormente, o contribuinte foi intimado por diversas
vezes para apresentar comprovação do pagamento para a empresa STO EIRELI
referente às compras de mercadorias. Estas compras da STO EIRELI representam
praticamente a totalidade de todas as compras do contribuinte.
O Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) dispõe que a
escrituração contábil precisa ser comprovada por documentação hábil, para fazer
prova a favor do contribuinte:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
O mesmo dispositivo é reproduzido no artigo 967 do Decreto no 9.580, de
22/11/2018 (RIR/2018), que veio substituir o RIR/99.
Diante da não comprovação dos custos resta à fiscalização efetuar a glosa desses
valores, tornando dessa forma imprestável a contabilidade para fins de apuração
do lucro real. Assim aplica-se ao caso a sistemática do lucro arbitrado nos termos
do art. 530 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99):
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no
8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
11
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527; (...) (grifo nosso).
O mesmo dispositivo é reproduzido no artigo 603 do Decreto no 9.580, de
22/11/2018 (RIR/2018), que veio substituir o RIR/99.
Assim decidiu o CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em matéria
similar no acórdão seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ GLOSA DAS
DESPESAS OPERACIONAIS. ARBITRAMENTO.
Incabível o lançamento pela sistemática do lucro real, quando a Fiscalização
efetuou glosa de monta expressiva das despesas operacionais escriturada
pela Contribuinte em razão da imprestabilidade da documentação
apresentada, sendo aplicável, assim, a apuração do lucro tributável pela
sistemática do arbitramento, em atenção a preceitos contábeis e ao pátrio
ordenamento jurídico. (Acórdão 1201001.520, 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, 05 de outubro de 2016)
Para fins de arbitramento será utilizada como base a receita bruta conhecida
determinada pelas notas fiscais eletrônicas. O percentual a ser aplicado para
arbitrar a base do IRPJ é de 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento),
conforme orienta o art. 16 da Lei 9.249/1995. Já a base da CSLL é arbitrada
aplicando-se o percentual de 12% (doze por cento), de acordo com o artigo 20 da
Lei no 9.249/95.
A apuração da base de cálculo, determinado pelas receitas de vendas,
descontadas as devoluções de vendas, as vendas canceladas e os descontos
incondicionais, estão demonstrados a seguir:
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
12

As planilhas com a identificação e os dados das notas fiscais de venda e das notas
fiscais de devolução de vendas consideradas na apuração da base de cálculo estão
juntadas ao processo como arquivo não paginável às fls. 522/531.
Fazendo um exercício, numa hipótese de se efetuar a glosa das compras pelo fato
da não comprovação por documentação hábil e idônea do seu efetivo pagamento
muito provavelmente o lucro real se tornaria incompatível com o lucro real de
empresas do mesmo porte e ramo de negócio.
Além do principal motivo que é a não comprovação do pagamento das compras
de mercadorias (custos) temos outras ocorrências, conforme já relatado
anteriormente, que vem corroborar o motivo do arbitramento tais como a
apresentação de contabilidade não amparada por documentação comprobatória
dos seus registros contábeis (grande movimentação em dinheiro na conta caixa e
as despesas com frete e carretos) e a não escrituração do livro de inventário.
Portanto, diante do exposto, de acordo com o inciso I, II e III do art. 530 do
Decreto no 3000/99 e art. 603, incisos I, III e IV do Decreto no 9580/2018 é cabível
o arbitramento do lucro do contribuinte pelo motivo de deixar de apresentar os
documentos da escrituração contábil e fiscal; não manter a escrituração na forma
das leis comerciais e fiscais bem como da escrituração revelar evidentes indícios
de vícios, erros e deficiências que impossibilite a apuração do lucro real.

IX – DO PIS E DA COFINS
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
13
A contribuição do PIS/Pasep e da Cofins, por força do inciso II do art. 8o da Lei no
10.637/2002 e no inciso II do art. 10 da Lei no 10.833/2003, serão apurados sob o
regime da cumulatividade.
Os percentuais de 3% para a COFINS e de 0,65% para o PIS será aplicado sobre a
Receita Bruta da Vendas ajustado pela subtração das vendas devolvidas e do ICMS
destacado nas notas fiscais.
Quanto à EFD Contribuições, o contribuinte encontra-se omisso no período de
01/2017 a 09/2017. Transmitiu para o ambiente Sped as EFD Contribuições do
período de 10/2017 a 12/2017. No período de 01/2018 a 12/2018 apresentou as
EFD Contribuições após o início da fiscalização porém com os campos zerados.
Não houve declaração de débito de PIS/COFINS em DCTF no período de 01/2017 a
12/2018. Não foi encontrado pagamentos para o PIS/COFINS no período.
Para apurar o PIS/COFINS efetuamos a exclusão do ICMS da base de cálculo destas
contribuições a partir da data 15/03/2017, conforme decisão proferida no
acórdão do RE 574.706/PR pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, para o
período de 01/01/2017 a 14/03/2017 o ICMS não foi excluído da base de cálculo.
A seguir apresentamos o demonstrativo de apuração da base de cálculo do
PIS/COFINS para o período.1
X – DA MULTA PELA ENTREGA EXTEMPORÂNEA DA EFD CONTRIBUIÇÕES:
Conforme já relatado anteriormente, quanto à EFD Contribuições, o contribuinte
encontra-se omisso no período de 01/2017 a 09/2017. Transmitiu para o
ambiente Sped as EFD Contribuições do período de 10/2017 a 12/2017 após o
prazo estabelecido para entrega, porém antes do início da fiscalização. No
período de 01/2018 a 12/2018 apresentou as EFD Contribuições após o início da
fiscalização.

1 Apurações nas fls. 640/642.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
14

De acordo com a Instrução Normativa no 1252 de 01/05/2012, o contribuinte
encontra-se obrigado quanto à entrega da EFD Contribuições:
Art. 4o Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2o do
Decreto no 6.022, de 2007:
I - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012, as pessoas
jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro
Real;
II - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos
fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2013, as demais
pessoas jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base
no Lucro Presumido ou Arbitrado; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1280, de 13 de julho de 2012).
(...)
Art. 7o A EFD-Contribuições será transmitida mensalmente ao Sped até o
10o (décimo) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao que se refira a
escrituração, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão
total ou parcial.
A multa devida pela não apresentação da EFD-Contribuição no prazo, encontra-se
prevista no art. 10 da retrocitada Instrução Normativa, cuja redação vigente até
14/03/2019 remetia ao inciso I do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 2001. Com as alterações introduzidas pela IN RFB no 1876, de 14 de
março de 2019, que alterou o art. 10, a multa prevista passou a ser a do inciso III,
art. 12 da Lei no 8.218/1991.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
15
Nas situações do lançamento da multa de infração referente a EFD de período
anterior à vigência desta nova multa (15/03/2019), observamos a aplicação da
multa mais benéfica, tendo em vista o princípio da retroatividade da lei mais
benéfica (CTN, art. 106, II, c).
Encontra-se anexo a este Relatório Fiscal o Demonstrativo de Apuração da Multa
pelo Atraso e/ou Não Entrega da EFD Contribuições.
XI – DA MULTA PELA ENTREGA EXTEMPORÂNEA DA ECD (ANOS 2016, 2017 e
2018)
Estão obrigadas a apresentar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no 6.022, de
2007, que institui o SPED, e do art. 3o da IN RFB no 1.774/2017, as pessoas
jurídicas e equiparadas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da
legislação comercial.
Verificou-se que o contribuinte incorreu nas infrações previstas no art. 11 da IN
RFB no 1.774/2017, que tem como fundamento legal o disposto no artigo 16 da
Lei no 9.779/1999.
A Lei no 9.779/1999, art. 16, autoriza a RFB a dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo
responsável.
Foi constatado inicialmente que o contribuinte não transmitiu a ECD para o Sped,
assim, intimamos o contribuinte por meio do Termo de Início do Procedimento,
em 20/10/2020, a apresentar os recibos de transmissão de entrega da ECD dos
anos 2016 a 2018, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Não atendido à intimação, o contribuinte foi novamente intimado em
30/10/2020, via DTE, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 01, a apresentar a
ECD no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
Conforme pesquisa na base Sped verificamos que as ECD dos anos 2016 a 2018
foram transmitidas para a base Sped em 28/12/2020, ou seja, após o prazo fixado
nos termos de intimações fiscais.
O prazo de entrega da ECD era até o último dia útil do mês de maio do ano
seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração, conforme previsto no
art.
5o da IN RFB no 1.420/2013, na redação dada pela IN RFB no 1.594, de
01/12/2015, ressalvados os casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou
incorporação referidos nos §§ deste artigo (ano da ocorrência). A IN RFB no
1.774/2017, art. 5o, manteve o mesmo prazo para a entrega, sendo a ECD
transmitida considerada válida depois de confirmado seu recebimento pelo Sped.
Para a infração (apresentação extemporânea) com data do fato gerador ocorrido
até 13/12/2018 (ECD 2016 com fato gerador na data 01/06/2017 e ECD 2017 com
fato gerado em 01/06/2018), aplica-se a multa estabelecidas no art. 57, inc. I,
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
16
alínea “b” da MP no 2.158-35/2001 (redação da Lei no 12.873/2013), ou seja, R$
1.500,00 por mês-calendário ou fração, conforme redação vigente à época do art.
11 da IN RFB 1774/2017.
Para as infrações com fato gerador ocorrido a partir de 14/12/2018 (ECD 2018
com fato gerador em 01/06/2019), aplica-se a multa estabelecida no artigo 12,
inciso III, da Lei no 8.218/1991 (com a nova redação dada pela Lei no 13.670/2018
de 30/05/2018), ou seja, 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, em virtude da alteração
introduzida pela IN RFB no 1856, de 13 de dezembro de 2018, no art. 11 da IN RFB
no 1774/2017.
Nas situações do lançamento da multa de infração referente a ECD de período
anterior à vigência desta nova multa (14/12/2018), observamos a aplicação da
multa mais benéfica, tendo em vista o princípio da retroatividade da lei mais
benéfica (CTN, art. 106, II, c).
Encontra-se anexo a este Relatório Fiscal o Demonstrativo de Apuração da Multa
pelo Atraso na Entrega da ECD.
XII – DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Identificamos um grupo econômico de fato composto pelas seguintes empresas:
a)
STO
ATACADISTA
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
LTDA,
CNPJ
03.932.949/0001-18, doravante denominada simplesmente STO LTDA;
b) STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 15.464.658/0001-21,
doravante denominada simplesmente STO EIRELI;
c) STO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 26.524.283/0001-64,
empresa de pequeno porte, doravante denominada simplesmente STO EPP;
d) S Y S PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 05.363.903/0001-50; e, e) S. A.
ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 07.738.069/0001-66, nome
fantasia SUPER ADEGA.
Conforme consta no Cadastro CNPJ, o endereço eletrônico (email) das 4 primeiras
empresas é o mesmo: FILHO.SENA10@GMAIL.COM.
Um dos telefones indicados no CNPJ da STO LTDA é o mesmo da STO EIRELI:
(61)3379-9018.
O endereço da STO LTDA no CNPJ é: Chácara AR Gleba 03 – Núcleo Rural
Alexandre Gusmão, 01, Lote 461 Bloco C Parte II BR 070 KM 12 Ceilândia/DF, CEP
72701-997.
O endereço da STO EIRELI é: Chácara AR Gleba 03 – Núcleo Rural Alexandre
Gusmão, 01, Lote.461 Blocos A - B e Parte I do Bloco C BR 070 KM 12
Ceilândia/DF, CEP 72.701-997.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
17
As duas empresas estão praticamente no mesmo endereço com alteração apenas
do Bloco (parte do Bloco).
O endereço da STO EPP é: Quadra 7, S/N, Avenida JK, Lote 19, Sala 201, Jardim
Brasília, Aguas Lindas de Goiás-GO, CEP 72915-003.
O endereço da Filial 01 da empresa STO LTDA está situada no mesmo endereço da
STO EPP (com alteração da sala apenas): Filial 01 – CNPJ 03.932.949/0002-07,
Endereço: Quadra 7, S/N, Lote 19, Sala 201 A, Jardim Brasília, Aguas Lindas de
Goiás-GO, CEP 72.915-003.
Responsável perante o CNPJ (sócio-administrador) da STO LTDA é o Sr. SULIVAM
PEDRO COVRE, CPF xxx.xxx.xxx-xx.
O Responsável da STO EIRELI é o Sr. DANIEL ALMEIDA GOMES DA ROCHA, CPF
xxx.xxx.xxx-xx (genro do Sr. Sulivam Covre, casado com Santina Macae Covre
Gomes da Rocha).
SANTINA MACAE COVRE GOMES DA ROCHA, CPF xxx.xxx.xxx-xx, é sócia
administradora da empresa SUPER ADEGA e da empresa SYS PARTICIPAÇÕES,
juntamente com sua irmã SABRINA SAYURE COVRE, CPF xxx.xxx.xxx-xx (as duas
são filhas de Sulivam Pedro Covre e Elza Mitie Covre).
O responsável da STO EPP perante o CNPJ é o Sr. FRANCISCO JOSE RODRIGUES
FILHO, CPF xxx.xxx.xxx-xx.
Conforme Contrato Social e suas alterações (14a e 18a Alteração Contratual)de
01/12/2015 a 24/10/2016, o quadro societário da empresa STO LTDA era
composto por ELSA MITIE COVRE, CPF xxx.xxx.xxx-xx (99% do capital social) e
ANTONIO SENA FILHO, CPF xxx.xxx.xxx-xx (1% do capital social). A administração
da sociedade cabia à sócia Elsa Mitie Covre conforme Cláusula Décima da 14a
Alteração.
Conforme 18a Alteração Contratual, de 25/10/2016, o quadro societário da
empresa foi alterado e passou a ser os Sr. SULIVAM PEDRO COVRE (99% do capital
social) e ELSA MITIE COVRE (1% do capital social). Com essa alteração contratual,
a administração da sociedade foi transferida para o Sr. Sulivam Pedro Covre.
O Sr. Antonio Sena Filho, CPF xxx.xxx.xxx-xx, é o contador da empresa STO LTDA.
Consta também como procurador da empresa STO EIRELI, representando a
empresa STO EIRELI perante órgãos da administração pública. Era sócio
minoritário com 1% das cotas do capital social da STO LTDA, de 04/01/2016 até
25/10/2016 conforme contrato social e cadastro CNPJ e é sócio minoritário da
STO EPP desde 22/09/2016. Todas estas empresas possuem forte relacionamento
entre elas, são administradas por pessoas do mesmo círculo familiar e fazendo
parte do mesmo grupo econômico de fato.
Durante a visita à empresa SUPER ADEGA, constatamos que, de fato, tudo é
comandado pela família COVRE. A contabilidade do grupo fica toda a cargo do Sr.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
18
ANTÔNIO SENA FILHO, e toda a estrutura administrativa da SUPER ADEGA está à
disposição e trabalha para as demais empresas do Grupo.
O próprio administrador (Sr. Sulivam) informou, durante visita à Super Adega, que
as empresas STO LTDA, STO EIRELI e STO EPP fazem parte do “Grupo Econômico”
As administradoras da SUPER ADEGA, Sras. SANTINA e SABRINA, filhas de ELSA
COVRE e SULIVAM COVRE, possuem procuração para movimentar contas
bancárias da empresa STO EPP.
As Sras. SANTINA e SABRINA também estão no comando da empresa S Y S
PARTICIPAÇÕES S/A, de CNPJ 05.363.903/0001-50, um braço do Grupo no ramo
imobiliário, com endereço no SIA TRECHO 12 LT 5 LOJA 01 (o mesmo da SUPER
ADEGA). Embora essa empresa tenha como atividade principal cadastrada no
CNPJ como o comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, é de se
concluir que atua, de fato, em outras atividades, haja vista o percentual aplicado
nas ECFs de 2017 a 2020, para presunção do lucro. Suas outras atividades, no
CNPJ, são incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios
e compra e venda imóveis próprios.
Para corroborar a existência de grupo econômico de fato, temos um
requerimento, objeto do processo no 10080.004526/0419-31 (fls. 498/508), no
qual a S. A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (SUPER ADEGA) solicita à
Procuradoria da Fazenda Nacional a formalização de Negócio Jurídico Processual,
envolvendo diversas pessoas jurídicas e físicas, dentre as quais a STO ATACADISTA
DE ALIMENTOS LTDA, a SYS PARTICIPAÇÕES S/A, o Sr. SULIVAM COVRE e a Sra.
ELSA COVRE, e seus filhos SANTINA, SABRINA, SULIVAM JÚNIOR e SANDRO.
Diante do exposto, é possível asseverar, com as evidências reunidas, que as
empresas STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ
03.932.949/0001-18),
STO
ATACADISTA
DE
ALIMENTOS
LTDA
(CNPJ
26.524.283/0001-64,
STO
ATACADISTA
DE
ALIMENTOS
EIRELI
(CNPJ
15.464.658/0001-21),
S.A.
ATACADISTA
DE
ALIMENTOS
LTDA
(CNPJ
07.738.069/0001-66), e S Y S PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 05.363.903/0001-
50)fazem parte de um grupo econômico de fato e são solidárias em relação ao
crédito tributário lançado neste procedimento fiscal contra o contribuinte STO
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ 03.932.949/0001-18), pelo
interesse comum na situação que constitui o fato gerador, conforme artigo 124, I,
da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional).
5.
Intimados, contribuinte e responsáveis apresentaram suas Impugnações. A DRJ,
porém, decidiu por (i) não conhecer a defesa administrativa de STO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. e
(ii) rejeitar as demais Impugnações. O acórdão (fls. 1.028/1.054) proferido foi ementado da
seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019.

Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
19
ARBITRAMENTO
O imposto devido no decorrer do ano-calendário será determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou
apresentar escrituração em desacordo com a legislação comercial revelando
evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.

INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS
A instância administrativa não é foro apropriado para discussões desta natureza,
pois qualquer discussão sobre a constitucionalidade de normas jurídicas deve ser
submetida ao Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos
mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria
Constituição Federal.

MULTA EFC/ECD
A não apresentação da EFD/ECD no prazo fixado, ou a sua apresentação com
incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas previstas na
legislação.

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A prática de atos ilícitos almejando a supressão fraudulenta de tributos configura
interesse comum entre o sócio de fato, administrador de fato, de empresa
paralela, constituída em nome de interpostas pessoas. Aplicação do artigo 124, I
do CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária dirigida
para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da
relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias
suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o
chamado interesse comum.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124,
I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de
sua titularidade atuação negocial conjunta.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
Em face do referido acórdão, contribuinte e responsáveis tributários interpuseram
Recursos Voluntários, em petições separadas.
7.
Nas suas razões recursais, o contribuinte STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA. (fls. 1.201/1.216) alegou em síntese que as aquisições realizadas com a STO Atacadista de
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
20
Alimentos Eireli seriam “regulares e observantes das normas legais”, possuindo documentação
comprobatória e consistindo operação lícita entre empresas; no que diz respeito à diferença entre
as NF-e de compras e o passivo, a Autoridade Fiscal “considerou em seu cálculo apenas as Notas
Fiscais da matriz”, conforme prova anexa; com base nos princípios da instrumentalidade das
formas, do contraditório e da ampla defesa, apresenta documentação comprobatória das
operações registradas na contabilidade da conta Caixa da empresa, referente aos pagamentos
havidos para a empresa fornecedora STO Atacadista de Alimentos Eireli; a respeito dos
pagamentos dessas operações, “não existe óbice à utilização de dinheiro no pagamento aos
fornecedores”; as operações que estavam incoerentes ou erradas foram ajustadas na ECD de
2020, a qual “enviar-se-á [...] com a devida Nota Explicativa”; acerca do arbitramento do lucro, os
Autos de Infração seriam nulos, em função de “ilegalidade calcada no descumprimento do Art. 2o,
caput, da Lei Federal no 9.784”, estando “maculado de ilegalidade ao ser conduzido de modo
abusivo e frontalmente contrário aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação
dos meios aos fins”; essa nulidade decorreria a ausência de disponibilização ao contribuinte “de
tempo razoável” para o atendimento da Autoridade Fiscal; a apuração da Contribuição ao PIS e da
Cofins “com alicerce na Receita Bruta é incoerente com a realidade da empresa”, havendo
ilegalidade na exigência com base no art. 150, I, da Constituição da República; nesse sentido,
haveria efeito confiscatório, violando o art. 150, IV, da Constituição da República; a exigência de
multa pela entrega extemporânea da EFD-Contribuições seria ilegal, pois “as respectivas
escriturações fiscais digitais já foram devidamente transmitidas”; igualmente, as multas pela
entrega extemporânea da ECD seriam indevidas, pois transmitidas para o Sped “durante o
procedimento fiscal”.
8.
Igualmente, os responsáveis tributários SYS PARTICIPAÇÕES S/A, S.A. ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA., STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI e STO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. interpuseram
Recursos Voluntários, alegando a sua ilegitimidade passiva e repisando os argumentos do
contribuinte. No caso da Recorrente STO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., também houve a arguição
da tempestividade da sua Impugnação, que não foi conhecida pela DRJ.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
10.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e foram interpostos por procuradores
devidamente habilitados. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço os recursos.

I. Preliminarmente: análise da tempestividade da Impugnação apresentada pela Recorrente STO
ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
21
11.
Preliminarmente, a Recorrente STO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. arguiu a
tempestividade da sua Impugnação, que não foi conhecida pela DRJ. Segundo o acórdão recorrido
a defesa administrativa teria sido apresentada em 25/03/2022, enquanto a ciência seria de
22/02/2022, ficando configurada a sua intempestividade.
12.
A Recorrente não questiona o termo inicial da contagem do prazo. Porém, alegou
que o termo final não poderia ter sido o dia 24/03/2022, pois nesta data o expediente não teria
sido “normal” no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), por conta de indisponibilidade do
sistema e-Processo, razão pela qual o último dia para o protocolo do recurso seria 25/03/2022,
data da efetiva entrega. Nesse sentido, alegou que esteve presente no CAC de Brasília/DF no dia
24/03/2022, “mas o responsável pelo setor afirmou e assegurou que o último dia de prazo seria a
data subsequente, em razão do expediente parcial e irregular daquela data”.
13.
Não há dúvida, a meu ver, de que a indisponibilidade do sistema eletrônico, se
efetivamente comprovada, deve gerar a prorrogação do termo final do prazo para o dia
subsequente. Além de ser possível qualificar o dia em que o sistema está indisponível como um
dia em que não houve expediente normal (art. 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235/1972),
trata-se de conclusão que prestigia os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, encontrando
guarida também em dispositivos específicos do processo civil (art. 224, § 1o, do CPC e art. 10, §§
1o e 2o, da Lei no 11.419/2006). Veja-se precedente deste Carf no mesmo sentido:
PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. EXPEDIENTE
NÃO NORMAL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. Demonstrado pelo contribuinte, a
impossibilidade de protocolo de sua impugnação, em decorrência de instabilidade
do sistema eletrônico e-CAC, meio escolhido para a apresentação de sua defesa,
constatada no termo final do prazo, admite-se sua postergação para o primeiro
dia útil seguinte, por força do art. 5°, §° único, do Decreto n° 70.235/72. (Acórdão
no 2401-005.831, Rel. Cons. Matheus Soares Leite, Sessão de 06/11/2018)
14.
Ocorre que referida indisponibilidade deve ser efetivamente comprovada pelo
contribuinte, por meio de elementos como print do sistema e-CAC do dia demonstrando estar fora
de atividade, recibo de agendamento no Centro de Atendimento da Receita Federal no dia do
termo final do prazo ou outra prova deste comparecimento. Neste caso, a Recorrente se limitou a
alegar que compareceu à Receita Federal, mas o sistema estaria indisponível, sem trazer qualquer
demonstração deste fato ou indícios de que tenha de fato ocorrido.
15.
Diante do exposto, rejeito a preliminar, devendo o Recurso Voluntário da STO
ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. ser conhecido parcialmente, tão somente neste ponto, para ser
rejeitado.

II. Preliminarmente: suposta nulidade dos Autos de Infração por violação ao art. 2o da Lei no
9.784/1999
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
22
16.
Os Recorrentes sustentaram a nulidade dos Autos de Infração, por suposto
descumprimento do art. 2o da Lei no 9.784/1999. Argumentam, em síntese, que o procedimento
de fiscal ocorreu com “acentuada velocidade” e “baixa oportunidade para contraprestação da
empresa”. Sustentaram que não houve tempo hábil para apresentar e adequar seus livros e
escriturações contábeis, e que a Autoridade Fiscal teria se apressado em função da Súmula Carf no
59, a fim de impedir a produção da prova por parte do contribuinte.
17.
No Relatório Fiscal (fls. 623/629), a Autoridade Fiscal elaborou uma síntese do
procedimento de fiscalização. O contribuinte foi cientificado do Termo de Início do Procedimento
Fiscal em 20/10/2020. Em 28/12/2020, respondeu apresentando recibos de entrega de ECD e ECF
dos anos-calendário de 2016 a 2018 (fls. 110/120).
18.
Em seguida, o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 02
em 29/01/2021, por meio do qual se exigiu o seguinte:
1. Apresentar comprovação hábil e idônea do pagamento de compras de
mercadorias da empresa STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI nos anos 2016 e
2017 conforme relação contida no ANEXO I e ANEXO II (lançamentos extraídos da
ECD);
2. Apresentar comprovação hábil e idônea do pagamento das despesas com
Fretes e Carretos nos anos 2017 e 2018 conforme relação contida no ANEXO III e
ANEXO IV (lançamentos extraídos da ECD).
3. Apresentar justificativa da diferença de receitas apuradas com base nas Notas
Fiscais Eletrônicas (NFe) e na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) conforme ANEXO
V.
4. 4. Apresentar o recibo de transmissão para o ambiente Sped dos arquivos EFD
ICMS/IPI dos anos 2016 a 2018 do estabelecimento matriz e de todas as filiais
faltantes visto que consta no ambiente Sped apenas os arquivos EFD ICMS/IPI dos
estabelecimentos filiais 03.932.949/0004-60 e 03.932.949/0005-41.
5. Apresentar o livro de controle de estoque de mercadorias devidamente
preenchidos (no arquivo EFD ICMS/IPI do ambiente Sped) dos anos 2015 a 2018
do estabelecimento matriz e de todas as filiais. (Obs.: os únicos livros de controle
de estoque que consta no ambiente Sped (EFD ICMS/IPI) dos estabelecimentos
filiais 03.932.949/0004-60 e 03.932.949/0005-41 encontram-se com os valores
zerados).
19.
Em 25/02/2021, o contribuinte foi intimado do TIF no 03, solicitando os seguintes
documentos:
1. Livro de Inventário (controle de estoque de mercadorias) devidamente
preenchidos (no arquivo EFD ICMS/IPI do ambiente Sped) dos estabelecimentos
filiais de CNPJ 03.932.949/0004-60 e 03.932.949/0005-41. - De 01/12/2015 até
31/12/2018;
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
23
2. Livro Fiscal Eletrônico do estabelecimento matriz (CNPJ 03.932.949/0001-
18)que contenha a escrituração do Livro de Entradas, Livro de Saídas, Livro de
Apuração do ICMS e Livro de Inventário bem como o comprovante de entrega
do(s) referido(s) livro(s) para o órgão competente do Governo do Distrito Federal.-
De 01/01/2016 até 31/12/2018;
20.
Em 18/03/2021 houve a intimação do TIF no 04, por meio do qual a Fiscalização
requereu o seguinte:
1. LIVRO DE INVENTARIO (que contenha o controle de estoque de mercadorias) de
cada estabelecimento da empresa (Matriz e Filiais), do período 31/12/2016 a
31/12/2018. O livro de Inventario deverá estar registrado na EFD ICMS/IPI ou no
LIVRO FISCAL ELETRONICO, dependendo de qual arquivo esteja obrigado a
apresentar nos termos da legislação estadual/distrital no período abrangido.
2. LIVRO FISCAL ELETRONICO ou EFD ICMS/IPI do estabelecimento matriz (CNPJ
03.932.949/0001-18). Deverá apresentar o arquivo no formato digital a que esteja
obrigado nos termos da legislação do Distrito Federal (onde está sediado o
estabelecimento). Período 01/01/2017 a 31/12/2018.
3. Comprovação hábil e idônea do pagamento de compras de mercadorias da
empresa STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI no ano 2017 conforme relação
contida no ANEXO I deste Termo (lançamentos extraídos da ECD);
4. Comprovação hábil e idônea do pagamento das despesas com Fretes e Carretos
nos anos 2017 e 2018 conforme relação contida no ANEXO II e ANEXO III deste
Termo (lançamentos extraídos da ECD).
21.
Em 19/08/2021, o contribuinte foi intimado do TIF no 05, para apresentar em 20
(vinte) dias os seguintes elementos:
1. LIVRO FISCAL ELETRONICO (LFE) em meio digital conforme leiaute previsto no
Ato Cotepe no 35/2005, do estabelecimento matriz CNPJ 03.932.949/0001- 18
(período 12/2016 a 12/2018) e da filial CNPJ 03.932.949/0006-22 (período
01/2018 a 12/2018). Apresentar o LFE e o respectivo comprovante de entrega
para o órgão do Governo do DF responsável pelo recebimento.
2. Comprovação hábil e idônea do pagamento de compras de mercadorias da
empresa STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 15.464.658/0001-21, no
ano 2017 conforme relação contida no ANEXO I deste Termo;
3. Comprovação hábil e idônea do pagamento das despesas com Fretes e Carretos
nos anos 2017 e 2018 conforme relação contida no ANEXO II e ANEXO III deste
Termo;
4. Com relação aos FRETES E CARRETOS (ANEXO II e ANEXO III), esclarecer de
forma detalhada a que se referem essas despesas lançadas no grupo Despesas
Administrativas da Escrituração Contábil (ECD) dos anos 2017 e 2018. Detalhar o
nome, CNPJ da transportadora, os produtos transportados, a origem e destino do
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
24
transporte, datas e valores. Apresentar documentação do transporte (NFe e/ou
CTe).
5. Comprovação hábil e idônea das operações referentes a Débitos e Créditos na
conta CAIXA no ano de 2018 conforme relação contida no ANEXO IV deste Termo;
6. Ao analisar a conta de passivo 2110101093 - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS
EIRELI, da ECD 2017, verificamos que os lançamentos a crédito com histórico
COMPRA A PRAZO (fornecedor STO EIRELI), teve o montante total da ordem de R$
248.138.425,00. Ao fazer o batimento com os dados obtidos nas NFe verificamos
que as compras no ano de 2017 do fornecedor STO ERELI é da ordem de R$
234.628.385,64, havendo uma diferença registrada a maior em conta de passivo
de R$ 13.510.066,36 (R$ 248.138.425,00 - R$ 234.628.385,64). O contribuinte
deverá justificar a diferença apurada apresentado documentos que comprovem
sua alegação.
7. Ao analisar a conta de passivo 2110101093 - STO ATACADISTA DE ALIMENTOS
EIRELI, da ECD 2018, verificamos que os lançamentos a crédito com histórico
COMPRA A PRAZO (fornecedor STO EIRELI), teve o montante total da ordem de R$
187.459.245,30. Ao fazer o batimento com os dados obtidos nas NFe verificamos
que as compras no ano de 2018 do fornecedor STO EIRELI é da ordem de R$
166.588.482,76, havendo uma diferença registrada a maior em conta de passivo
de R$ 20.870.762,54 (R$ 187.459.245,30 - R$ 166.588.482,76). O contribuinte
deverá justificar a diferença apurada apresentado documentos que comprovem
sua alegação.
O contribuinte foi informado de que a não apresentação dos livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal poderá ensejar arbitramento do lucro, nos
termos dos arts. 529, 530 c/c 251, 253, 258, § 1o; 259, 260, incisos I, II e III e §§ 1o,
2o e 3o, 265 e 266 do RIR/99 e dos arts. 602, 603, 267, 273 § 3o, 274 § 2o, 275, 279
e 280 do RIR/18.
22.
O contribuinte foi intimado, em 04/10/2021, do TIF no 06, reiterando as
solicitações. Vale destacar que tanto neste termo de intimação quanto no anterior o contribuinte
foi cientificado de que “a não apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial e
fiscal poderá ensejar arbitramento do lucro”. Apesar disso, nenhuma dessas intimações foi
respondida.
23.
Os Autos de Infração foram lavrados em seguida, em 25/01/2022. Ou seja, houve
mais de um ano para que o contribuinte apresentasse os documentos reiteradamente exigidos
pela Fiscalização, não havendo que se falar em qualquer violação aos seus direitos de
contraditório e ampla defesa. Como bem anotou a DRJ:
Essa alegação não faz sentido pois conforme relato o termo de início se deu em
20/10/2020, e após diversas intimações não atendidas, somente em janeiro de
2022 foram formalizados os lançamentos.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
25
Na verdade, os lançamentos aqui guerreados poderiam ter sido efetuados até
antes, no entanto, a fiscalização, pacientemente, intimou diversas vezes o
contribuinte, e deu muitas oportunidades para a contribuinte, que insistiu em não
atender as intimações.
24.
Diante do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

III. Mérito
III.1. ARBITRAMENTO DO LUCRO E EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS SOB O REGIME CUMULATIVO
25.
A Autoridade Fiscal realizou o arbitramento do lucro do contribuinte com
fundamento no art. 530, II e III, do RIR/99, reproduzido no art. 603 do RIR/2018. Inicialmente,
destacou a ausência de comprovação de praticamente todos os custos contabilizados, relativos às
aquisições feitas com a STO EIRELI:
Verifica-se que a compra de mercadorias (excluído os impostos recuperáveis) é o
principal item que compõe o CMV registrado na ECF. No ano de 2017 o total de
compras equivale a 207 milhões e no ano de 2018 equivale a 153 milhões.
Conforme já relatado anteriormente, o contribuinte foi intimado por diversas
vezes para apresentar comprovação do pagamento para a empresa STO EIRELI
referente às compras de mercadorias. Estas compras da STO EIRELI representam
praticamente a totalidade de todas as compras do contribuinte. [...]
Diante da não comprovação dos custos resta à fiscalização efetuar a glosa desses
valores, tornando dessa forma imprestável a contabilidade para fins de apuração
do lucro real.
26.
Em seguida, destacou outros motivos para o referido arbitramento:
Além do principal motivo que é a não comprovação do pagamento das compras
de mercadorias (custos) temos outras ocorrências, conforme já relatado
anteriormente, que vem corroborar o motivo do arbitramento tais como a
apresentação
de
contabilidade
não
amparada
por
documentação
comprobatória dos seus registros contábeis (grande movimentação em dinheiro
na conta caixa e as despesas com frete e carretos) e a não escrituração do livro
de inventário. (destaquei)
27.
Nas suas razões recursais, as Recorrentes sustentam a licitude das compras
realizadas junto à STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, defendendo que haveria comprovação hábil e
idônea dos pagamentos realizados. Também afirmam que a diferença entre o total obtido a partir
das Notas Fiscais e o passivo registrado seria decorrente da consideração, pela Autoridade Fiscal,
apenas dos documentos fiscais emitidos pela matriz.
28.
Analisando os documentos mencionados, trazidos com a Impugnação, verifico que
correspondem a (i) recibos de entrega de ECF, (ii) recibos de entrega de ECD, (iii) planilhas com
totais de PIS e Cofins, (iv) planilhas com Notas Fiscais de Entrada de 2017 e 2018, (v) arquivo em
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
26
formato excel com a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE de 2017 e 2018, (vi) memória
de cálculo de PIS e Cofins não-cumulativo e (vii) arquivo denominado “auditoria” que contém
tabelas com valor a recolher dos tributos. Tais documentos não infirmam a conclusão da
Autoridade Fiscal: não houve comprovação dos custos contabilizados e nem a apresentação do
suporte dos registros contábeis.
29.
Além disso, como mencionado anteriormente, o contribuinte deixou de apresentar
os documentos comprobatórios que serviram de suporte à sua contabilidade, apesar de
reiteradamente intimado durante o procedimento fiscalizatório. Sendo assim, ainda que os
documentos trazidos na fase contenciosa do processo administrativo fossem hábeis e idôneos,
aplica-se ao caso a Súmula Carf no 59, segundo a qual “a tributação do lucro na sistemática do
lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e
documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.”
30.
Por fim, as Recorrentes questionam a exigência especialmente no que diz respeito à
apuração pelo PIS/Cofins cumulativo, alegando que haveria violação ao princípio da vedação ao
confisco (art. 150, IV, da Constituição da República). Ocorre que há disposição legal expressa pela
aplicação desse regime no caso de apuração do imposto sobre a renda pela sistemática do lucro
arbitrado (art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002 e art. 10, II, da Lei no 10.833/2003). Ainda, as alíquotas
e bases de cálculo previstas no regime cumulativo estão expressamente definidas na legislação.
Ou seja, deixar de aplicar tais dispositivos com base no fundamento constitucional equivaleria a
declarar, ainda que implicitamente, a inconstitucionalidade da legislação de regência, o que é
vedado a este Carf por força da sua Súmula no 2.
31.
Diante do exposto, rejeito as alegações, mantendo as exigências.

III.2. MULTAS POR ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE EFD-CONTRIBUIÇÕES E ECD
32.
As Recorrentes questionam as penalidades aplicadas por entrega extemporânea das
declarações fiscais, alegando que (i) a multa relativa à EFD-Contribuições seria indevida,
“porquanto as respectivas escriturações fiscais digitais já foram devidamente transmitidas”; e (ii) a
multa acerca da ECD também seria ilegal, vez que as declarações teriam sido transmitidas durante
o procedimento de fiscalização, bem como em função do fato de o Distrito Federal ter adotado o
Sped tão somente em 2019.
33.
Neste ponto, as Recorrentes reiteram alegações bem contestadas pela DRJ, cujos
fundamentos adoto como razão de decidir (art. 114, § 12, I, do RICARF e art. 50, § 1o, da Lei no
9.784/1999):
Quanto a multa pela entrega extemporânea da Escrituração Fiscal Digital (EFD)
alega que foram transmitidas.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
27
Sim, a impugnante transmitiu para o ambiente Sped as EFD Contribuições do
período de 10/2017 a 12/2017 após o prazo estabelecido para entrega, porém
antes do início da fiscalização. E, no período de 01/2018 a 12/2018 apresentou as
EFD Contribuições após o início da fiscalização.
A IN RFB no 1.252, de 01 de março de 2012 dispõe:
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou
a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo
das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos
responsáveis legais.
Então, como vemos, as transmissões ocorreram fora do prazo (matéria
incontroversa). E, a legislação acima prevê a multa para apresentação fora do
prazo.
Destarte, a multa deve ser mantida.
A Impugnante destaca que as Escriturações Contábeis Digitais (ECD) dos anos
2016, 2017 e 2018 foram devidamente enviadas e transmitidas para a base do
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) DURANTE o procedimento fiscal, ou
seja, teria havido transmissão tempestiva.
A IN SRF na 1.774, de 22 de dezembro de 2017 rege a matéria, e dispõe:
(...) Art. 5o A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração
Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007, até o
último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se
refere a escrituração.
(...) Art. 11. Aplicam-se as multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, à pessoa jurídica que deixar de apresentar
a ECD nos prazos fixados no art. 5o ou que apresentá-la com incorreções ou
omissões, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis,
inclusive aos responsáveis legais.
Foi constatado inicialmente que o contribuinte não transmitiu a ECD para o Sped.
Posteriormente a fiscalização constatou em pesquisa na base Sped que as ECD dos
anos 2016 a 2018 foram transmitidas para a base Sped em 28/12/2020, ou seja,
após o prazo fixado nos termos de intimações fiscais.
Destarte, não há reparos a fazer no lançamento da multa pela entrega
extemporânea da Escrituração contábil Digital (ECD).
34.
Deste modo, as penalidades devem ser mantidas.

III.3. RESPONSABILIDADE DO GRUPO ECONÔMICO: APLICAÇÃO DO ART. 124, I, DO CTN
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
28
35.
A Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade tributária às Recorrentes SYS
PARTICIPAÇÕES S/A, S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI e STO
ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. com fundamento no art. 124, I, do CTN, concluindo que seriam “um
grupo econômico de fato” e “solidárias em relação ao crédito tributário lançado neste
procedimento fiscal contra o contribuinte STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.” Vejamos
mais uma vez a fundamentação utilizada para embasar esta conclusão:
Conforme consta no Cadastro CNPJ, o endereço eletrônico (email) das 4 primeiras
empresas é o mesmo: FILHO.SENA10@GMAIL.COM.
Um dos telefones indicados no CNPJ da STO LTDA é o mesmo da STO EIRELI:
(61)3379-9018.
O endereço da STO LTDA no CNPJ é: Chácara AR Gleba 03 – Núcleo Rural
Alexandre Gusmão, 01, Lote 461 Bloco C Parte II BR 070 KM 12 Ceilândia/DF, CEP
72701-997.
O endereço da STO EIRELI é: Chácara AR Gleba 03 – Núcleo Rural Alexandre
Gusmão, 01, Lote.461 Blocos A - B e Parte I do Bloco C BR 070 KM 12
Ceilândia/DF, CEP 72.701-997.
As duas empresas estão praticamente no mesmo endereço com alteração apenas
do Bloco (parte do Bloco).
O endereço da STO EPP é: Quadra 7, S/N, Avenida JK, Lote 19, Sala 201, Jardim
Brasília, Aguas Lindas de Goiás-GO, CEP 72915-003.
O endereço da Filial 01 da empresa STO LTDA está situada no mesmo endereço da
STO EPP (com alteração da sala apenas): Filial 01 – CNPJ 03.932.949/0002-07,
Endereço: Quadra 7, S/N, Lote 19, Sala 201 A, Jardim Brasília, Aguas Lindas de
Goiás-GO, CEP 72.915-003.
Responsável perante o CNPJ (sócio-administrador) da STO LTDA é o Sr. SULIVAM
PEDRO COVRE, CPF xxx.xxx.xxx-xx.
O Responsável da STO EIRELI é o Sr. DANIEL ALMEIDA GOMES DA ROCHA, CPF
xxx.xxx.xxx-xx (genro do Sr. Sulivam Covre, casado com Santina Macae Covre
Gomes da Rocha).
SANTINA MACAE COVRE GOMES DA ROCHA, CPF xxx.xxx.xxx-xx, é sócia
administradora da empresa SUPER ADEGA e da empresa SYS PARTICIPAÇÕES,
juntamente com sua irmã SABRINA SAYURE COVRE, CPF xxx.xxx.xxx-xx (as duas
são filhas de Sulivam Pedro Covre e Elza Mitie Covre).
O responsável da STO EPP perante o CNPJ é o Sr. FRANCISCO JOSE RODRIGUES
FILHO, CPF xxx.xxx.xxx-xx.
Conforme Contrato Social e suas alterações (14a e 18a Alteração Contratual)de
01/12/2015 a 24/10/2016, o quadro societário da empresa STO LTDA era
composto por ELSA MITIE COVRE, CPF 183.175.451-72 (99% do capital social) e
ANTONIO SENA FILHO, CPF 132.799.554-91 (1% do capital social). A administração
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
29
da sociedade cabia à sócia Elsa Mitie Covre conforme Cláusula Décima da 14a
Alteração.
Conforme 18a Alteração Contratual, de 25/10/2016, o quadro societário da
empresa foi alterado e passou a ser os Sr. SULIVAM PEDRO COVRE (99% do capital
social) e ELSA MITIE COVRE (1% do capital social). Com essa alteração contratual,
a administração da sociedade foi transferida para o Sr. Sulivam Pedro Covre.
O Sr. Antonio Sena Filho, CPF xxx.xxx.xxx-xx, é o contador da empresa STO LTDA.
Consta também como procurador da empresa STO EIRELI, representando a
empresa STO EIRELI perante órgãos da administração pública. Era sócio
minoritário com 1% das cotas do capital social da STO LTDA, de 04/01/2016 até
25/10/2016 conforme contrato social e cadastro CNPJ e é sócio minoritário da
STO EPP desde 22/09/2016. Todas estas empresas possuem forte relacionamento
entre elas, são administradas por pessoas do mesmo círculo familiar e fazendo
parte do mesmo grupo econômico de fato.
Durante a visita à empresa SUPER ADEGA, constatamos que, de fato, tudo é
comandado pela família COVRE. A contabilidade do grupo fica toda a cargo do Sr.
ANTÔNIO SENA FILHO, e toda a estrutura administrativa da SUPER ADEGA está à
disposição e trabalha para as demais empresas do Grupo.
O próprio administrador (Sr. Sulivam) informou, durante visita à Super Adega, que
as empresas STO LTDA, STO EIRELI e STO EPP fazem parte do “Grupo Econômico”
As administradoras da SUPER ADEGA, Sras. SANTINA e SABRINA, filhas de ELSA
COVRE e SULIVAM COVRE, possuem procuração para movimentar contas
bancárias da empresa STO EPP.
As Sras. SANTINA e SABRINA também estão no comando da empresa S Y S
PARTICIPAÇÕES S/A, de CNPJ 05.363.903/0001-50, um braço do Grupo no ramo
imobiliário, com endereço no SIA TRECHO 12 LT 5 LOJA 01 (o mesmo da SUPER
ADEGA). Embora essa empresa tenha como atividade principal cadastrada no
CNPJ como o comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, é de se
concluir que atua, de fato, em outras atividades, haja vista o percentual aplicado
nas ECFs de 2017 a 2020, para presunção do lucro. Suas outras atividades, no
CNPJ, são incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de edifícios
e compra e venda imóveis próprios.
Para corroborar a existência de grupo econômico de fato, temos um
requerimento, objeto do processo no 10080.004526/0419-31 (fls. 498/508), no
qual a S. A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (SUPER ADEGA) solicita à
Procuradoria da Fazenda Nacional a formalização de Negócio Jurídico Processual,
envolvendo diversas pessoas jurídicas e físicas, dentre as quais a STO ATACADISTA
DE ALIMENTOS LTDA, a SYS PARTICIPAÇÕES S/A, o Sr. SULIVAM COVRE e a Sra.
ELSA COVRE, e seus filhos SANTINA, SABRINA, SULIVAM JÚNIOR e SANDRO.
Diante do exposto, é possível asseverar, com as evidências reunidas, que as
empresas STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
30
03.932.949/0001-18),
STO
ATACADISTA
DE
ALIMENTOS
LTDA
(CNPJ
26.524.283/0001-64,
STO
ATACADISTA
DE
ALIMENTOS
EIRELI
(CNPJ
15.464.658/0001-21),
S.A.
ATACADISTA
DE
ALIMENTOS
LTDA
(CNPJ
07.738.069/0001-66), e S Y S PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 05.363.903/0001-
50)fazem parte de um grupo econômico de fato e são solidárias em relação ao
crédito tributário lançado neste procedimento fiscal contra o contribuinte STO
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA (CNPJ 03.932.949/0001-18), pelo
interesse comum na situação que constitui o fato gerador, conforme artigo 124, I,
da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional).
36.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A
respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado
pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação
do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou
igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade
produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de
atuação simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação
configuradora do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo,
que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado
corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Julgado em 05/12/2019)
37.
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador. Ainda, entendo que referido a
participação mencionada pode ser (i) direta, quando praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii)
indireta, na hipótese em que se configure confusão patrimonial e/ou quando há benefício
conjunto em razão da prática de ilícitos como sonegação, fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O artigo
124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali
referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve
ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento,
e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial,
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
31
quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Havendo provas de omissões na contabilidade e da interposição de pessoas,
revelando que o imputado responsável era na verdade administrador e
proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua responsabilização com
base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli
Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
38.
Vale destacar que a referida confusão patrimonial não decorre simplesmente da
existência de um grupo econômico. O fato de existir um conjunto de pessoas jurídicas sob controle
e direção comum, ainda que exercendo atividade semelhante, não significa que cada uma deixe de
possuir personalidade jurídica própria. Segundo o art. 49-A, caput e parágrafo único, do Código
Civil, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios ou administradores, sendo instrumento
de alocação e segregação de riscos que deve ser preservado. Ou seja, a regra é a autonomia
patrimonial de cada pessoa jurídica, mesmo que pertencentes a um grupo comum, sendo que a
exceção a esta regra depende da demonstração inequívoca do preenchimento dos pressupostos
de aplicação do art. 124, I, do CTN citado acima. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA. Não há que
se falar na existência de interesse comum, para fins de aplicação do art. 124, I, do
CTN, quando não for demonstrada a participação direta ou indireta do
responsabilizado na ocorrência do fato gerador. Interesse jurídico que não se
confunde com o meramente econômico. Existência de grupo econômico que é
insuficiente para caracterizar a responsabilidade tributária. Ausência de prova da
ocorrência de fraude, dolo ou simulação. (Acórdão no 1301-007.698, Rel. Cons.
Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 11/12/2024)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. A comprovação de
existência de grupo econômico, embora possa ser apta a gerar efeitos nas esferas
societária e trabalhista, por exemplo; não pode, isoladamente, gerar efeitos na
seara tributária tendo em vista a necessidade de adequação ao tipo legal que,
neste caso, determina a existência de interesse comum. (Acórdão no 1302-
003.217, Rel. Cons. Maria Lucia Milei, Sessão de 20/11/2018)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA Não se deve atribuir responsabilidade tributária
a empresa apenas por pertencer ao mesmo grupo econômico da autuada.
(Acórdão no 1401-001.736, Rel. Cons. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Sessão de 04/10/2016)
39.
Neste caso, a Fiscalização fundamentou a aplicação do art. 124, I, do CTN no fato de
as pessoas jurídicas serem um grupo econômico de fato, tendo mesmo endereço eletrônico,
endereço físico semelhante entre duas pessoas jurídicas, mesmo contador, sócios componentes
da mesma família e execução de atividade semelhante. O TVF, porém, não indicou
especificamente a realização conjunta do fato gerador e nem a ocorrência de ilícitos como
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.740 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720210/2022-22
32
sonegação, fraude ou conluio entre as pessoas jurídicas. A mera menção à configuração de grupo
econômico e de eventual interesse econômico na falta de recolhimento dos tributos é insuficiente
para implicar a responsabilização tributária das demais pessoas jurídicas, com personalidade
jurídica específica e patrimônio próprio.
40.
Entendo que a referida conclusão se aplica integralmente às pessoas jurídicas SYS
PARTICIPAÇÕES S/A, S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Porém, no que diz respeito à pessoa jurídica
STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, foram apresentados elementos concretos que demonstram
referida participação – ainda que indireta, como mencionado – na realização do fato gerador. Isso
porque, como bem constatado pela Fiscalização (fls. 633), referida pessoa jurídica teria fornecido
quase a totalidade dos bens adquiridos pelo contribuinte no período (mais de 99%), mas não
houve qualquer comprovação hábil e idônea dos pagamentos relativos a essas transações. Nesse
sentido, entendo que deve ser mantida a responsabilidade tributária dessa pessoa jurídica.
41.
Deste modo, voto por excluir a responsabilidade tributária das pessoas jurídicas SYS
PARTICIPAÇÕES S/A, S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. e por manter a responsabilidade tributária de
STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI.
42.
No caso da pessoa jurídica STO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., a responsabilidade
tributária acaba mantida em função do não conhecimento do seu Recurso Voluntário, valendo
destacar que os recursos das demais não lhe aproveitam por ausência de legitimidade, nos termos
da Súmula Carf no 172.

IV. Dispositivo
43.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e (i) conheço parcialmente o
Recurso Voluntário de STO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. e lhe nego provimento, (ii) conheço os
Recursos Voluntários do contribuinte STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e do
responsável tributário STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI e lhes nego provimento e (iii) conheço os
Recursos Voluntários dos demais solidários e lhes dou provimento parcial, tão somente para
excluir a responsabilidade tributária atribuída com fundamento no art. 124, I, do CTN.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1338
DF CARF MF
Original